Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-14.2022.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000932-14.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI FERREIRA MORAES - CPF: 422.855.699-04 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DARCI FERREIRA MORAES - CPF: 422.855.699-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA (DARCI FERREIRA MORAES) PROVIDO. RECURSO DO RÉU (BANCO DO BRASIL) NÃO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR QUASE DEZ ANOS – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia por tempo excessivo configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar deferida inicialmente e condenar o réu à indenização de R$5.000,00 de danos morais, com juros de mora a partir do vencimento da obrigação,
isto é, 28/09/2014 – mês subsequente ao início do prazo para baixa do gravame,
e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O Banco aduz que não cometeu nenhum ilícito, pois a autora estava ciente de todas as cláusulas contratuais, não podendo ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade, tampouco a devolução dos valores descontados em dobro, sendo certo que houve a contratação do serviço indicado.

Diz que não houve comprovação de danos morais pela autora e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Requer o prequestionamento da matéria.

A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do montante estipulado para os danos morais, argumentando que, mesmo tendo quitado o financiamento do veículo alienado fiduciariamente, a baixa do respectivo gravame somente ocorreu aproximadamente dez anos depois, e somente com a propositura da lide.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, postulando o não provimento do Recurso (ID. 186771671 e ID. 186771672). A autora argui a ausência de dialeticidade da Apelação do réu

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois ambos tratam do valor arbitrado para a indenização por danos morais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A autora argui violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o réu cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao sustentar que a indenização por danos morais é indevida ou deve ser reduzido o valor arbitrado.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Ficou reconhecido na sentença que a apelante demorou quase dez anos para dar baixa no gravame de alienação fiduciária de veículo adquirido pela autora.

Não há controvérsia quanto a sua obrigação de realizar esse procedimento nem de que tenha efetivado o cancelamento da restrição somente após o ajuizamento da demanda, ou seja, aproximadamente dez anos depois da quitação, o que configura ato ilícito e o dever de reparar.

Considerando-se as especificidades do caso concreto, sobretudo o tempo excessivo que o réu levou para cumprir sua obrigação de baixa do gravame, os danos morais devem ser fixados em R$10.000,00, quantia que cumpre a função pedagógico-compensatória da medida, está em consonância com os critérios do artigo 944 do CPC, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe de 22/02/2017).

E também: AgRg no AREsp 656.456/RS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL -
MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA PARA A BAIXA – RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável. Por tratar se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).

(AP 0002622-80.2011.8.11.0003, julgado em 12/11/2021).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso da autora
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.
Nego provimento ao Recurso do réu
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, fixo a verba honorária em 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023